Tribunal: TJPA
Processo: 0800548-88.2022.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800548-88.2022.8.14.0055

APELANTE: MARIA DAS GRACAS AZEVEDO FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800548-88.2022.8.14.0055

COMARCA DE ORIGEM: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS S.A

ADVOGADO: ROBERTO DÓREA PESSOA - OAB/BA 12.407

APELADO: MARIA DAS GRACAS AZEVEDO FERREIRA

ADVOGADO: ABIELMA SOUZA LIMA – OAB/PA 28340-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO E SEGURO NÃO CONTRATADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente contratação de cartão de crédito/seguro denominado “CART. PROTEGIDO”, determinou a restituição simples dos valores descontados (R$ 119,88) e fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00.

A instituição financeira sustenta regularidade da contratação e, subsidiariamente, pugna pela exclusão ou redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a contratação válida do cartão de crédito e do seguro denominado “CART. PROTEGIDO”; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incide a legislação consumerista, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Compete à instituição financeira comprovar a regular contratação do produto ou serviço, ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo prova de solicitação ou anuência do consumidor, o que configura prática abusiva vedada pelo art. 39, III, do CDC, conforme orientação da Súmula 532 do STJ.

Os descontos indevidos realizados diretamente em benefício previdenciário ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo verba de natureza alimentar e ensejando compensação por dano moral.

O valor da indenização deve atender às finalidades compensatória e pedagógica, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, a quantia de R$ 5.000,00 revela-se excessiva diante das circunstâncias, impondo-se a redução para R$ 2.000,00, em consonância com parâmetros adotados em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00.

Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação da contratação de cartão de crédito ou seguro autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores descontados. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, cujo quantum deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., objetivando a reforma da sentença de
Id. 27968019, proferida pelo M.M. Juízo da Comarca de São Miguel do Guamá, que
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL, em decorrência das cobranças/descontos mensais, sob a denominação de “CART. PROTEGIDO” no valor de R$ 9,99, totalizando R$ 119,88, realizadas na conta bancária onde a parte autora recebe seus benefícios previdenciários do INSS.

Em sentença de id. 27968019, o douto Juízo de primeiro grau, declarou a inexistência do contrato relativo ao cartão de crédito, bem como, condenou a requerida em proceder a restituição na forma simples dos valores descontados indevidamente, além de danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a parte demandada interpôs recurso se apelação no id. 27968021, onde em apertada síntese alega que o seguro questionado é tipo de contrato celebrado com consentimento e vontade entre as partes.

Alega ainda que a condenação de dano moral no valor de R$ 5.000,00 é desarrazoada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reforma da sentença de primeiro grau, no afã de ser julgada totalmente improcedente a demanda. Subsidiariamente, requer, sejam excluídos os danos morais, ou na sua permanência, que seja minorada a condenação.

Contrarrazões ofertadas no id. 27968028, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente a demanda, condenando a parte ré em danos morais e materiais.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão ao Banco Apelante, senão vejamos:

No caso em tela, a parte autora se insurge contra diversas cobranças/descontos mensais de R$ 9,99, cujo montante total é de

R$ 119,88, todos denominados “CART. PROTEGIDO”, que foram descontados diretamente de sua conta bancária.

Com efeito, trata-se de ônus do requerido provar que o consumidor efetivamente solicitou o cartão de crédito e o Seguro ora reclamado, uma vez que referida prova está ao seu alcance e por estar diretamente associada à regularidade e à segurança das operações financeiras.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece expressamente que constitui prática abusiva o envio, entrega ou fornecimento de qualquer de produto ou serviço sem solicitação prévia, conforme art. 39, inciso III do CDC, in verbis:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

Nesse sentido, o réu não produziu nenhuma prova de que o autor solicitou a emissão de cartão de crédito, tampouco que anuiu, por qualquer meio, com o fornecimento dele ou com o Seguro.

O réu deveria agir com mais cautela e segurança nas operações que executa no mercado de consumo, todavia não é o que ocorre no caso concreto, em que está evidente a prática abusiva comercial de fornecimento de cartão de crédito sem solicitação do consumidor.

A responsabilidade é inteiramente do réu, por se situar no risco da atividade econômica que exerce, e pela qual deveria adotar meios mais seguros e rígidos de segurança, evitando o fornecimento de produto ou serviço sem solicitação prévia do consumidor.

Essa prova não aportou aos autos, e cabia exclusivamente ao réu produzi-la, na forma do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, e também por se tratar de responsabilidade objetiva do fornecedor de produto e de serviço (art. 14 do CDC).

Neste contexto, observada a fundamentação acima, por conta da cobrança de seguro, que gerou débitos na conta corrente da autora, reconhece-se a ocorrência de danos morais.

A matéria está pacificada na Súmula nº 532 do Superior Tribunal de Justiça:

'Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.'

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda no que tange aos danos morais, pontuo que o desconto de serviços que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

No caso em tela, sopesado os contornos do caso concreto, atento ao parâmetro fixado por essa c. Câmara em situações análogas, tenho que o valor fixado na origem, de R$ 5.000,00 se mostra elevado e deve ser reduzido para R$ 2.000,00, a fim de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser reduzida ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS DE R$ 5.000,00 PARA R$ 2.000,00.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 16/06/2026